Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REINCIDENCIA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, § 2o, “B”, E 44, § 3o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, mediante Auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, provas testemunhais e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é inviável a absolvição do réu com base em ausência de provas ou dúvida razoável.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer elementos aptos a infirmar a palavra dos agentes públicos, o que não ocorreu.
3. A recusa em realizar o teste do etilômetro não descaracteriza a embriaguez, quando presentes sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, comprovados por prova testemunhal idônea.
4. Conforme disposto no artigo 44, §3o, do Código Penal, admite-se substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu reincidente, desde que a reincidência não seja específica e a medida se mostre socialmente recomendável.
4.1. Tal hipótese se verifica nos autos, pois a condenação que gerou a reincidência se deu por crime distinto, todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor do réu e os delitos não envolveram violência ou grave ameaça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.